Tribunal: TJBA
Processo: 8071208-53.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8071208-53.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO E VARA CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPAVAT. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DA VARA
7.
ª
CÍVEL. PRECEDENTES. CONFLITO PROCEDENTE.

1
.
Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da
18
.ª Vara de Relações de Consumo em face do Juízo de Direito da
7
.ª Vara Cível e Comercial, ambos da Comarca de Salvador, relativamente à
Ação de
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT.

2. A relação travada entre os litigantes, não é uma relação de consumo, pois, a demandante não se enquadra no conceito de consumidor, porquanto ausente a aquisição de produto ou serviço oferecido pela demandada.
A
obrigação do pagamento do seguro DPVAT não tem origem em contrato celebrado entre fornecedor e consumidor, mas em disposição legal, com caráter de benefício assistencial em socorro às vítimas de acidente de trânsito.

Conflito negativo de competência procedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
80
71208
-
53
.202
4
.805.0000
, em que figuram como suscitante,
Juízo DO DIREITO

da
18
.ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador
e como suscitado,
Juízo DE DIREITO da
7
.ª
Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador.

ACORDAM
os
Desembargadores
integrantes da
s
Seções Cíveis Reunidas do
Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia,
em
julgar procedente o conflito de competência
, nos termos do voto da relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça